Tribunal: TJMT
Processo: 1027182-54.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1027182-54.2020.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE :- ALAN SILVA MATEUS
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA AOS DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – UTILIZAÇÃO DE REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES – IMPOSSIBILIDADE –SANÇÃO BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL – 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – POSSIBILIDADE – CABIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
1) Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a confissão do réu, nas duas fases processuais, alegando que portava a arma para defesa pessoal, aliados aos depoimentos dos agentes público, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à condenação.
2) Impõe-se o redimensionamento da pena-base do réu para o mínimo legal, se verificado que o magistrado sentenciante utilizou de registros criminais em andamento e condenação posterior ao fato, para desabonar antecedentes, conduta social e personalidade, em contrariedade à súmula 444 do STJ e à orientação jurisprudencial.
3) Tratando-se de pena inferior a 04 anos, de réu primário, de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, é de rigor a fixação do regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por medidas restritivas de direitos, essa última providência, de ofício.
4) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.
5) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027182-54.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN SILVA MATEUS - CPF: 055.491.811-00 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1)

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU ALIADA

AOS DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
–
VIABILIDADE –

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AOS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – UTILIZAÇÃO DE REGISTROS CRIMINAIS E CONDENAÇÃO POR FATOS POSTERIORES – IMPOSSIBILIDADE –SANÇÃO BASILAR REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL
–
3) MODIFICAÇÃO DO REGIME
MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA
– POSSIBILIDADE – CABIMENTO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – PENA INFERIOR A 04 ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS –
4)

CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
INVIABILIDADE DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
–
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1)
Não há que se falar em insuficiência de provas que recomende a absolvição do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, quando os elementos contidos nos autos, notadamente a confissão do réu, nas duas fases processuais, alegando que portava

a arma para defesa pessoal, aliados aos depoimentos dos agentes público, formam um conjunto probatório sólido e seguro ao juízo de convicção quanto à

condenação.

2)
Impõe-se o redimensionamento da pena-base do réu para o mínimo legal, se verificado que o magistrado sentenciante utilizou de registros criminais em andamento e condenação posterior ao fato, para desabonar antecedentes, conduta social e personalidade, em contrariedade à
súmula 444 do STJ e à orientação jurisprudencial.

3) Tratando-se de pena inferior a 04 anos, de réu primário, de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com todas as
circunstâncias
judiciais
favoráveis
, é de rigor a fixação do
regime

aberto
e a substituição da reprimenda corporal por medidas restritivas de direitos, essa última providência, de ofício.

4) Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vista à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequando para aferir a sua real situação financeira, porquanto existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação.

5) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Alan Silva Mateus,
visando reformar a sentença proferida nos autos no. 1027182-54.2020.8.11.0003, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime fechado e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Inconformada, a defesa
r
equer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição do apelante
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de falta de provas a sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base para o mínimo legal
e a
modificação do regime fechado para o semiaberto
.

Requer, ainda, seja
concedida as benesses da gratuidade de justiça
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recursos defensivo (Id. 82025596).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos
(Id. 83368493).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição do apelante, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ao argumento de falta de provas a sustentar a condenação.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para o mínimo legal, a modificação do regime fechado para o semiaberto e, ainda, a concessão de justiça gratuita.

Infere-se do caderno informativo que no dia 08 de junho de 2020, durante o período noturno, por volta das 20h20, nas vias públicas de Rondonópolis-MT, o apelante portou arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Restou apurado que, na referida data, durante patrulhamento realizado por integrantes da guarnição da Polícia Militar no Bairro Vila Mineira, abordou os tripulantes de uma motocicleta Honda Fan, cor vermelha, placa NPD 9913 que estava trafegando nas redondezas. No decorrer da abordagem, o apelante estava como garupa na motocicleta e foi encontrado portando um revólver calibre 38, devidamente municiado, que foi apreendido e encaminhado para perícia na Politec.

Diante de tais fatos, foi o réu denunciado e, após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

1)

Da
absolvição por insuficiência probatória.

A defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de porte ilegal de arma de fogo e munição, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O pedido não tem procedência.

Na hipótese, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 82025561 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 82025561 - Págs. 16/19), laudo de exame de arma de fogo e munições (Id. 82025561 - Págs. 28/32), além dos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Quanto à autoria do delito, também está indene de dúvida.

O apelante
, nas duas oportunidades em que foi interrogado,
confessou que portava a arma de fogo para sua defesa pessoal
, sem possuir registro para tanto, uma vez que estava sendo ameaçado de morte por terceiros (Id. 82025561 - Pág. 13 e 82025588 - Pág. 1).

Por sua vez, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Gustavo Vicente Soares Silva
e
Claudivan Rodrigues dos Santos
, narraram, na fase inquisitiva, que estavam em rondas pelo bairro Vila Mineira, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, trafegando em uma motocicleta, onde ao realizar a abordagem, foi localizado na cintura do apelante um revólver calibre .38
.

Em juízo, foi ouvido o policial
Gustavo Vicente Soares da Silva
, ocasião em que ratificou os fatos narrados na fase inquisitorial, afirmando que foi localizada com o apelante uma arma de fogo, sendo ele conduzido à Delegacia (Id. 82025588 - Pág. 1).

É de se destacar que os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e confiabilidade que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observa no caso em apreço, porquanto não existe contradição apta a desabonar a versão dos fatos narrados pelos policiais, especialmente porque se tratando de agentes públicos no exercício de suas funções, os depoimentos são dotados de presunção de veracidade, consoante já consolidado na jurisprudência pátria.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”.

(STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas dos autos.

Neste ponto, merece observância o Enunciado Orientativo n.o 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

É forçoso reconhecer, portanto, que além da confissão do apelante no sentido de que portava a arma para defesa pessoal, os policiais militares narraram, de forma coerente e harmônica, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma foi apreendida no momento da abordagem.

Logo, constatado que a conduta atribuída ao apelante amolda-se ao tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 e inexistindo elementos aptos a embasar a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), há de ser mantida a r. sentença condenatória ora hostilizada.

Nesse sentido, o seguinte julgado desta Corte de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL
–
PORTE
ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO, POSSE ILEGAL DE
ARMA
E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – (...) 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE
PORTE
ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE
ARMA
DE FOGO E/OU MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
CONFISSÃO
DO APELANTE EM JUÍZO QUANTO À PROPRIEDADE DO REVÓLVER CALIBRE 38 – DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO CONSIDERADOS DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA – TIPICIDADES RECONHECIDAS (...)2. É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a sua absolvição pelos delitos do Estatuto do Desarmamento, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua
confissão
em juízo quanto à propriedade do revólver calibre 38, corroborada pelo depoimento dos policiais civis que efetuaram sua prisão em flagrante. Além disso, trata-se de crimes de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo, pois, a demonstração de ofensividade real para a sua consumação. (...)”.
(N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

2)

Da diminuição da pena-base.

Por outro lado, no que tange ao pedido de diminuição da pena-base, nota-se ser pertinente o apelo defensivo.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Embora disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que o magistrado considerou como desfavoráveis ao apelante os antecedentes, personalidade e conduta social, considerando o seguinte:

“
A culpabilidade do acusado é normal ao tipo.
Em relação aos antecedentes , personalidade e conduta social vê-se que o réu ostenta enorme ficha de antecedentes criminais, com várias prisões e passagens, inclusive condenações posteriores ao fato, como o crime de roubo com causas de aumento de pena, portanto, majoro sua pena em 08 (oito) meses.
As circunstâncias do crime são normais, bem como os motivos. O delito não deixou conseqüências e a vítima é o Estado, que em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e em 70 dias multas
”
(Id. 82025587 - Pág. 1). –
Grifei.

Esta Corte de Justiça admite a utilização de condenação por fato anterior, porém, com trânsito em julgado posterior, para a modulação desfavorável dos maus antecedentes.

No caso dos autos, o magistrado considerou “
condenações posteriores ao fato
”, de modo que apesar de o apelante possuir uma extensa ficha de antecedentes criminais, com várias prisões e passagens, não é suficiente para exasperar sua pena-base, a teor da regra insculpida no enunciado n.o 444 da Súmula do STJ.

De igual modo, no que diz respeito à
personalidade
e à

conduta social

do apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a existência de outros procedimentos penais em face do acusado, até mesmo a existência de condenações criminais transitadas em julgado, por si sós, não constituem fundamento legítimo para depreciar tais circunstâncias judiciais.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“Todavia,
a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão alterou o seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada
. No caso, percebe-se que o
aumento da pena-base a título de personalidade não mereceu motivação concreta, pois foi baseado no suposto histórico criminal do réu
”
(HC 507.569/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

“
Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente
. Precedentes da 5a e da 6a Turmas desta Corte. 3.
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu
”.

(EREsp 1688077/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 28/08/2019)
.

Assim, não subsistindo a motivação usada pelo magistrado para desabonar as circunstâncias judiciais do apelante, é imperiosa a readequação de sua reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Passo, então, ao redimensionamento da pena:

Na primeira fase da dosimetria, reduzida a pena-base do apelante para o mínimo legal nesta oportunidade, fica ela estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incide a atenuante da confissão espontânea, mas sendo a pena-base fixada no mínimo, não há como reduzir a reprimenda aquém desse patamar, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa dosimétrica, inexiste causas especiais de aumento ou diminuição da pena, de modo que a pena definitiva fica estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

3)

Da modificação do regime de cumprimento de pena
.

Requer, ainda, a defesa a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para outro menos gravoso, com razão.

O magistrado fixou o regime fechado, considerando que “
o condenado ostenta grande ficha criminal, inclusive com condenação recente por crime violento
” (Id. 82025587 - Pág. 1).

No entanto, nessa oportunidade, foi afastada a valoração negativa das circunstâncias judiciais. Assim, tratando-se de pena inferior a 04 anos, de réu primário, de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, com todas as
circunstâncias
judiciais
favoráveis
, é de rigor a fixação do
regime

aberto
e a substituição da reprimenda corporal por medidas restritivas de direitos.

Não se pode negar que as penas restritivas de direitos, quando presentes os requisitos legais, constituem um direito público subjetivo e como instituto de humanização da sanção penal devem ser aplicadas ao sentenciado.

Portanto, uma vez constatadas as condições previstas no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, é medida imperiosa, razão pela qual substituo, de ofício, a pena estabelecida em
02 (dois) anos de reclusão
,
por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

4)

Do benefício da justiça gratuita.

Por derradeiro, a defesa requer a isenção do pagamento das custas processuais; no entanto,
o pedido não há de ser acolhido
, porquanto, apesar de o apelante alegar hipossuficiência, o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do artigo 98, do Código de Processo Civil, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Assim, o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.

Sobre a matéria, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita
não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito
, restará prescrita a obrigação. 2. Agravo interno improvido”
(AgRg no REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 14/06/2016).

“(...) ART. 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 12 DA LEI 1.060/1950. REVOGAÇÃO PELO ART. 175, I, DO CTN. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita, o art. 804 do CPP determina a condenação do vencido em custas, devendo ficar suspensa a exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do art. 12 da Lei n.o 1.060/1950. 3
.
A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista
ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”

Assim,
o momento oportuno para a constatação da hipossuficiência do réu se dá com a apuração do valor das custas, após a intimação para o pagamento das mesmas, a ser realizado no Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em
dissonância do parecer
ministerial,
dou provimento parcial
ao recurso interposto por
Alan Silva Mateus
, para redimensionar sua pena, afastando as circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, alcançando a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, bem como modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade, por
02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021